Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Busca E Apreensão Em Alienação Fiduciária. Extinção Do Processo Sem Resolução De Mérito. Ausência De Intimação Pessoal. Excesso De Rigor Do Julgador. Cooperação Processual. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entender que a parte autora deixou de promover diligências necessárias para cumprimento da liminar e citação da parte ré. O autor recorre sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, o que inviabiliza a extinção do processo por abandono ou inércia, conforme o art. 485, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, sem prévia intimação pessoal da parte autora, e se tal decisão configura excesso de rigor incompatível com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a ausência de localização do bem e a não conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial podem justificar a extinção do processo por ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.
4. Contudo, a extinção do feito, após apenas uma tentativa frustrada de cumprimento da medida liminar e sem nova intimação da parte autora para impulsionar o feito, caracteriza excesso de rigor processual, contrariando os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da primazia da resolução de mérito.
5. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC impõe ao juiz a obrigação de oportunizar à parte a adoção das medidas cabíveis antes da extinção do feito, especialmente diante de quadro que não evidencie abandono processual reiterado ou deliberado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 331, § 1o, 485, IV, VI e § 1o; Decreto-Lei 911/1969, arts. 3o, § 3o, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708662-98.2023.8.07.0012, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 01/04/2025. TJDFT, APC 0705069-57.2024.8.07.0002, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, DJe 17/02/2025. TJDFT, APC 0711091-17.2023.8.07.0019, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, DJe 18/02/2025.
TJDFT, APC 0710297-04.2024.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/02/2025, DJe 19/02/2025